Tribunal: TJDFT
Processo: 0748924-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0748924-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO DA SILVA GOMES AUTORIDADE: MPDFT D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados JEAN CARLOS FERREIRA DE MORAES e MARCOS VINÍCIUS COSTA DOS SANTOS em favor de EDUARDO DA SILVA GOMES, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA, consistente em indeferir requerimentos de produção de prova apresentados pela defesa do paciente. Relatam que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime de roubo e, encerrada a instrução, o juízo havia autorizado a realização de novas diligências (expedição de ofício ao aplicativo LIFE 360 e a UBER para que informem o trajeto do carro da vítima na data dos fatos), acolhendo requerimento da defesa, voltando atrás após manifestação da acusação, por entender que não seriam necessárias e porque, supostamente, teria ocorrido a preclusão. Defendem a necessidade da realização das provas requeridas, ressaltando que surgiram novas questões no processo que as justificam, dentre elas o antagonismo do depoimento da vítima, das testemunhas e do paciente, sendo imperiosa a complementação das diligências com o fim de evitar uma condenação injusta. Sustentam que a negativa de produção de novas provas acarreta constrangimento ilegal ao paciente, com evidente prejuízo à sua defesa e violação ao contraditório e à ampla defesa. Alegam que o paciente foi reconhecido pela vítima por meio fotográfico, medida essa não aconselhável em face de possíveis incongruências que podem ocorrer no procedimento, e que a investigação não demonstrou o cuidado necessário para apontar a autoria delitiva, aduzindo que as digitais do paciente não foram encontradas no veículo da vítima, tampouco há outros elementos que possam vinculá-lo à cena do crime, ancorando-se a acusação tão somente no reconhecimento feito pela vítima. Ressaltam que o paciente é primário e nega veementemente a prática do delito, o que é corroborado pelo depoimento de algumas testemunhas que afirmaram que ele estava em casa, dormindo, e que não sabe conduzir automóvel. Nesse cenário, entendem que o apoio do Judiciário é fundamental para complementar a investigação, por deter o poder de requisitar informações de empresas. De outro giro, asseveram que a decisão que indeferiu a diligência carece de fundamentação idônea, sendo necessário indicar que a prova é irrelevante, impertinente ou protelatória, o que não ocorreu no caso. Colacionam jurisprudência sobre o tema e invocam os artigos 6o, III e 400, § 1o, do CPP. Ao final, pugnam pela concessão de liminar para que seja declarada a nulidade da decisão que indeferiu as diligências requeridas pela defesa e seja suspenso o curso da ação penal n. 0701329-41.2022.8.07.0009 até o julgamento do mérito do writ. No mérito, requerem a concessão da ordem para que sejam convalidados os efeitos da liminar, determinando-se a realização das diligências requeridas pela defesa com a declaração da nulidade do ato coator. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, o habeas corpus é remédio constitucional que se restringe a fazer cessar ameaça ou violação à liberdade de locomoção do indivíduo, não servindo como sucedâneo recursal ou reclamação. Ou seja, “é remédio constitucional voltado ao combate de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto na liberdade de locomoção.” (AgRg no RHC n. 163.808/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022.) Assim, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “inexistindo constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do paciente, incabível a utilização do habeas corpus para finalidades outras que não seja a restrição ou ameaça ilegal, concreta e direta, ao direito de locomoção. Precedentes.” (AgRg no RHC n. 150.750/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.) Ademais, “o habeas corpus não é o meio adequado para a verificação da conveniência ou necessidade da produção de provas, quando para tanto se faz necessário o cotejo mais aprofundado dos elementos fático-probatórios contidos nos autos da ação penal.” (Acórdão 1311682, 07466093320208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, o réu responde o processo solto e a pretensão posta no writ pauta-se na alegação de cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da realização de novas provas, requeridas pela defesa após o encerramento da instrução. Não há, portanto, justa causa para a impetração. Ainda que seja possível a concessão da ordem de ofício em caso de flagrante ilegalidade, não se extrai dos autos essa causa de excepcionalidade. Notoriamente, o direito à produção de provas não é absoluto, podendo o magistrado indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme dispõe o art. 400, § 1o, do CPP, in verbis: “Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado. § 1o As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.” E, na hipótese, extrai-se do ato apontado coator que as diligências requeridas pela defesa foram rechaçadas por serem inúteis ao processo; irrelevantes, portanto. Confira-se: “(...) Sem delongas, apesar da sofisticação das técnicas postas a serviço de todos, as informações requeridas pela Defesa não teriam o condão de superar as provas já produzidas neste Juízo. Essa inviabilidade, aliás, sequer pode constituir alijamento do exercício do direito à ampla defesa constitucionalmente garantido. É dizer: saber a localização do aparelho celular da vítima quando do crime, em nada alteraria o panorama probatório já produzido. De fato, conforme já consta dos autos, seja na fase policial, seja perante este Juízo (ID. 155188828), o depoimento de GERSON COPPOLA é no sentido de que ele teria atendido um chamado de corrida do aplicativo UBER para a QR 122 de Samambaia, por volta das 05h40, e chegando no local indicado, teria sido abordado pelos ocupantes de um veículo na cor branca, dele subtraindo o veículo. Logo depois, com o auxílio da passageira que iria embarcar, do sinal do aplicativo UBER, e também do aplicativo denominado "LIFE 360", teria seguido até o local onde seu veículo fora abandonado. Sem adentrar o mérito, não há indicativo em outros depoimentos, suficiente, para infirmar a informação sobre a localização da pretensa vítima. O mesmo se diga quanto ao pleito da Defesa, de se oficiar à empresa GOOGLE para informar o email pertencente a EDUARDO DA SILVA, e apontar a localização de um celular apreendido com aquele, bem assim, para as operadoras telefônicas, a fim apontar “a localização do celular com base na estação rádio base (ERB), ou torre móvel da rede de telefonia”. Ora, as informações pretendidas pela Defesa não alterariam a situação fática de forma substancial, mormente ao se tratar de saber por onde um aparelho celular se deslocou. Como se sabe, com o celular, enquanto ferramenta digital, e com o serviço Google, é possível, além de modificar as configurações de localização, que o aparelho seja manipulado por inúmeras pessoas, sem controlar a maneira que preferir o usuário. Destarte, INDEFIRO as diligências requeridas pela Defesa. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já afirmou que, “em casos complexos, há que confiar no prudente arbítrio do magistrado, mais próximo dos fatos, quanto à avaliação da pertinência e relevância das provas requeridas pelas partes, sem prejuízo da avaliação crítica pela Corte de Apelação no julgamento de eventual recurso contra a sentença.” (HC 100988, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/05/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 27-09-2012 PUBLIC 28-09-2012) Destarte, o ato coator apresenta fundamentação suficiente e idônea, respaldada pela lei e pela jurisprudência. Quanto ao alegado cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório, melhor sorte não socorre a defesa, uma vez não demonstrado o efetivo prejuízo ao réu. Sobre o tema, já decidiu o STJ que, “no moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal.” (AgRg no AREsp n. 2.320.685/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023.) Não vislumbro, portanto, constrangimento ilegal na decisão que indeferiu o pedido de produção de prova. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de novembro de 2023 14:41:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator